Tribunal: TJMT
Processo: 1075370-79.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075370-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA NEPUNUCENA DE SOUSA - CPF: 037.928.691-28 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1075370-79.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: FABIANA NEPUNUCENA DE SOUSA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 29/07 A 01/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA-SUBSTITUTIVA FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – direito ao fundo de garantia por tempo de serviço (fgts) – SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 220859184).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta que tem sido contratada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, de forma temporária, desde 2019, com um total de 05 (cinco) contratos renovados sucessivamente. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida.

3.

O Estado de Mato Grosso não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi contratada temporariamente para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar pelo reclamado, em contratos sucessivos nos períodos por ela informados (fevereiro de 2020 a novembro de 2023), perfazendo um total de 45 (quarenta e cinco) meses,
desconsiderando o período das férias escolares
(ids.220859173/220859176).

6.

A Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso,
em sua redação original
, é clara ao definir, em seu art. 11, inciso I, § 2º,
que o prazo máximo de contratação de pessoal por tempo determinado seria de 12 meses,
podendo ser prorrogado por igual período
, vejamos:

II -
12 (doze) meses
,
nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(redação original)
(grifei).

7.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau merece reparos.

8.

Assim, entende-se que a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS pleiteado pelo período em que esteve contratada,
de forma precária
, pelo Estado de Mato Grosso.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando procedente os pedidos iniciais.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024